Tribunal: TJMT
Processo: 1035465-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035465-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 21.000,00 para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução judicial da multa administrativa se justifica quando a autoridade administrativa observou rigorosamente os critérios legais de graduação da penalidade; e (
ii
) saber se é aplicável a Taxa Selic como critério único de atualização monetária em créditos não tributários fundados no artigo 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
A redução judicial de multa administrativa somente se justifica quando demonstrada, concretamente, a inadequação da ponderação dos critérios legais ou a violação manifesta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não basta a invocação genérica desses postulados.

4.
A autoridade administrativa observou rigorosamente os parâmetros de graduação estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A multa
aplicada
mostra-se adequada e proporcional, cumprindo sua função pedagógica e dissuasória.

5.
Nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso do Banco
Itaúcard
S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A redução judicial de multa administrativa exige demonstração concreta de desproporcionalidade, sendo insuficiente a invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando a autoridade administrativa observou rigorosamente os critérios legais de graduação da penalidade. 2. A Taxa Selic constitui critério único de atualização monetária aplicável aos créditos não tributários fundados no artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 33, § 2o; CC, art. 406; CPC,
arts
. 85, § 3o, e 86; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2063992/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 15.10.2025; STJ,
AgInt
no MS 19996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 28.06.2017; STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13.10.2020; STJ, Tema 1.368.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelações cíveis interpostas por
Banco
Itaúcard
S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos de embargos à execução fiscal
n.
1035465-78.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito da embargante para reduzir a multa administrativa originalmente fixada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O
Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais, sustenta que a redução da multa foi indevida, pois o PROCON observou rigorosamente os critérios legais de graduação previstos no artigo 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Alega que a sentença carece de fundamentação adequada, limitando-se a invocar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua incidência concreta no caso. Pugna pela reforma da sentença para restabelecer o valor originário da multa.

Contrarrazões
ao recurso do Estado
no Id.
356173371, reitera
ndo
que a redução da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

O
Banco
Itaúcard
S.A.
, por sua vez, defende a necessidade de aplicação da Taxa Selic como único critério de atualização monetária do débito. Adicionalmente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no artigo 86,
caput
, do CPC, argumentando que a sentença reconheceu expressamente a sucumbência parcial, afastando indevidamente a aplicação da reciprocidade.

Contrarrazões no Id.
348260388
. S
uscita
,
preliminarmente
,
a inovação recursal quanto à aplicação da Taxa Selic e a ausência de interesse
processual, argumentando que a matéria não foi objeto da inicial. No mérito,
pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelações cíveis interpostas por
Banco
Itaúcard
S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Na origem, a multa foi aplicada em decorrência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, consistente no não comparecimento à audiência administrativa designada pelo PROCON, sem apresentação de justificativa, conduta tipificada no artigo 55, §4o, do CDC c/c artigo 33, §2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

1. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À TAXA SELIC
.

O Estado de Mato Grosso suscita preliminarmente que a matéria referente à aplicação da Taxa Selic não foi abordada na petição inicial dos embargos à execução, configurando inovação recursal que impediria seu exame em sede de apelação.

Pois bem.

Os critérios de correção monetária e juros de mora constituem consectários legais da obrigação principal, ostentando natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser analisados de ofício pelo julgador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
“o STJ firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”
. (STJ, 3a
Turma,
AREsp
2063992/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 15/10/25).

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO
.

2.1.
Da necessária manutenção da multa no valor originário
.

Imperioso registrar, inicialmente, que o PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por inobservância às normas consumeristas, conforme disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97.

Nesse sentido, frise-se que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

A controvérsia central reside em verificar se o juízo
a quo
atuou corretamente ao reduzir a multa administrativa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

In
casu
,
o
exame detido do processo administrativo revela que a autoridade administrativa observou rigorosamente os parâmetros legais de graduação da multa, conforme exigência do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:
"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo".

A decisão administrativa demonstra fundamentação pormenorizada, considerando: (i) a gravidade da infração, consistente no descumprimento de convocação administrativa, conduta que prejudica não apenas o consumidor individual, mas toda a coletividade, na medida em que obsta
à
atuação fiscalizatória do órgão de proteção ao consumidor; (
ii
) a vantagem auferida pela instituição financeira, que se exime de comparecer às audiências administrativas sem qualquer justificativa, perpetuando práticas lesivas aos consumidores; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor, instituição financeira de grande porte com robusta capacidade contributiva.

Todavia, a
sentença recorrida, ao promover a redução da multa, limitou-se a invocar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de forma genérica, sem demonstrar concretamente em que medida o valor originário seria excessivo ou desproporcional.

A redução judicial de multa administrativa somente se justifica quando demonstrada, concretamente, a inadequação da ponderação dos critérios legais ou a violação manifesta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não basta a invocação genérica desses postulados, exige-se demonstração objetiva de desproporcionalidade entre a conduta e a sanção.

No caso, a multa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mostra-se adequada e proporcional, considerando: (i) tratar-se de instituição financeira de grande porte; (
ii
) a gravidade da conduta consistente em desrespeitar convocação administrativa sem qualquer justificativa; (
iii
) a necessidade de a sanção cumprir sua função pedagógica e dissuasória, evitando a reiteração da prática infrativa; e (
iv
) a observância aos limites mínimo e máximo estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 do CDC.

Portanto, deve ser reformada a sentença recorrida para restabelecer o valor originário da multa aplicada pelo PROCON/MT.

2.2.
Da aplicação da Taxa Selic como
critério de atualização monetária
.

O Banco
Itaúcard
S.A. sustenta a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização do débito, afastando a incidência de outros índices de correção monetária e juros de mora.

In
casu
,
os créditos ora impugnados dizem respeito a
créditos não tributários.
Logo, não há que se falar na hipótese de aplicação da tese do Tema 1.062.

Ocorre que, não obstante as teses de defesa apresentadas pela Fazenda Pública, denota-se das certidões de dívida ativa constantes dos autos a informação de aplicação, na hipótese, do art. 406, do Código Civil. Vejamos:

[Id.
348260362 – Pág. 03
].

Nesses casos, a jurisprudência doc. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "2. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”.
(STJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de
Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020).

Imperioso registrar ainda, por oportuno, que o c. STJ, em julgamento do Tema n. 1.368, firmou a orientação de que
“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Portanto, deve ser acolhida a pretensão da apelante nesta parte para determinar que o ente estadual promova a substituição da
CDA
por outra devidamente atualizada, com estrita observância aos parâmetros ora estabelecidos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento
integral
do recurso da Fazenda Pública,
bem como do provimento parcial do recurso da Instituição Financeira,
cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3o, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como
a Instituição Financeira
obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com
8
0% (
oitenta
por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará
2
0% (
vinte
por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para restabelecer o valor originário da multa administrativa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo Banco
Itaúcard
S.A. tão somente para determinar a aplicação da Taxa Selic como critério único de atualização monetária do débito, a partir de sua inscrição em dívida ativa.

3
.
2
. Considerando que houve a alteração do resultado do julgamento da origem,

fixo os honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3
.
3
. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em
8
0% (
oitenta
por cento) e
2
0% (
vinte
por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026